Tribunal: TJPA
Processo: 0817269-81.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3465 - Estupro
Data de julgamento: 2025-12-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0817269-81.2025.8.14.0000

PACIENTE: PEDRO GOMES DA COSTA

AUTORIDADE COATORA: VARA DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE MARABA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA. CITAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de Pedro Gomes da Costa contra ato do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá, que decretou sua prisão preventiva no processo nº 0000463-47.2007.8.14.0028, no qual responde pelo suposto cometimento do crime previsto nos arts. 214 c/c 224, todos do Código Penal, em sua redação anterior à Lei nº 12.015/2009, por abuso sexual contra menor de cinco anos. A defesa alegou ausência dos requisitos legais da prisão preventiva, nulidade da citação por edital e requereu, subsidiariamente, a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar a existência de constrangimento ilegal na decretação da prisão preventiva; (ii) avaliar a alegada nulidade da citação por edital; e (iii) analisar a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prisão preventiva encontra respaldo no art. 312 do CPP, estando devidamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal, diante da gravidade concreta do crime imputado e do modus operandi empregado, que evidencia a periculosidade do agente.

A citação por edital mostra-se válida, uma vez que restaram frustradas diversas tentativas de localização do paciente, o qual se encontrava em local incerto e não sabido, caracterizando fuga do distrito da culpa.

A existência de condições pessoais favoráveis não afasta, por si só, a legitimidade da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais, conforme reiterada jurisprudência, inclusive com previsão em súmula do próprio tribunal.

A proteção da vítima menor, em situação de extrema vulnerabilidade, constitui fundamento autônomo e suficiente para a decretação da prisão preventiva em casos de violência sexual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A decretação da prisão preventiva é legítima quando fundada em elementos concretos que indicam risco à ordem pública, à aplicação da lei penal e à instrução criminal, especialmente em casos de violência sexual contra crianças.

A citação por edital é válida quando demonstrado o esgotamento das tentativas de localização do acusado e sua permanência em local incerto e não sabido.

Condições pessoais favoráveis não impedem a manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

Dispositivos relevantes citados: CP (redação anterior à Lei nº 12.015/2009), arts. 214 e 224; CPP, arts. 312 e 319.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 890.442/PE, rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 19.08.2024, DJe 22.08.2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer da impetração e denegar a ordem do presente
habeas corpus
, tudo na conformidade do voto do relator.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado por advogado em favor de
PEDRO GOMES DA COSTA
, tendo como autoridade coatora o
Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá
, consubstanciado na decretação de sua prisão preventiva no bojo do processo nº
0000463-47.2007.8.14.0028
, acusado
pelo suposto cometimento do crime previsto art. 214 c/c 224, todos do CP (com redação anterior à Lei nº 12.015/2009),
contra a menor B.L.L.A, de apenas 05 anos.

Suscita constrangimento ilegal, porque inexistem requisitos da
prisão preventiva e fundamentação idônea no decreto cautelar.

Subsidiariamente, argumenta ser cabível a substituição da prisão preventiva por
medidas cautelares diversas
(CPP, art. 319), em razão do paciente ostentar
condições pessoais favoráveis
:
o paciente encontra-se com quase 68 anos de idade, é primariedade e não possui maus antecedentes.

Alega a
nulidade da citação por edital
por não ter sido indicado o endereço correto do paciente nos autos.

Ao final, requer, em liminar e no mérito, a concessão da ordem de
habeas corpus
para expedição do competente alvará de soltura.

Junta a estes autos eletrônicos documentos.

Indeferi a liminar (ID 29386901). O juízo
a quo
prestou as informações de estilo (ID 29303963). A Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e denegação da ordem (ID 29550947).

É o relatório.

VOTO

Conheço da ação mandamental.

Na representação apresentada pela autoridade policial, consta relatório do conselho tutelar informando que a menor
B.L.L.A
, teria declarado ser vítima de abusos sexuais supostamente praticados pelo paciente, vizinho da família da vítima. Narra-se que o acusado atraiu a menor para dentro de sua residência e a molestou sexualmente. Em 30/04/2013, o juízo acolheu a representação policial e decretou a prisão preventiva do paciente, fundamentando a decisão na necessidade de resguardar a ordem pública e
garantir a aplicação da lei penal
.

Nesse sentido, sabe-se que a prisão preventiva
, como medida cautelar excepcional, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, ou em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, com a efetiva demonstração desses requisitos, os quais estão previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

A defesa alega a
nulidade da citação por edital
por não ter sido indicado o endereço correto do paciente nos autos, porém, foram realizadas diversas tentativas frustradas de localizar o acusado para a citação, evidenciando, assim, o perigo de liberdade do paciente, pois este permaneceu em local incerto e não sabido durante o curso processo, o que justificou a realização da citação por edital, devido ao esgotamento dos meios. Dessa forma, além da gravidade concreta da conduta, a evasão do distrito da culpa justifica a manutenção da prisão preventiva.

Não vislumbro constrangimento ilegal no ato judicial constritivo da liberdade do paciente (ID 29305239), de onde se infere que o juízo
a quo
utilizou como fundamento para a medida extrema assegurar a garantia da ordem pública, aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal, diante da gravidade em concreto do crime e circunstâncias dos fatos.

Observo risco concreto à ordem pública em razão da gravidade do delito apurado e das circunstâncias em que foi praticado. O crime de estupro de vulnerável constitui uma das mais severas violações à dignidade da pessoa humana, revestindo-se de alto grau de censura. Tal conduta revela completo desprezo pelos valores essenciais da sociedade e pela proteção especial assegurada pelo ordenamento jurídico às crianças e adolescentes.

A periculosidade do investigado evidencia-se pelo
modus operandi

empregado

e pela pouca idade da vítima, que, na época dos fatos, tinha apenas 5 anos de idade, compõe quadro de gravidade ímpar que demanda resposta firme do sistema de justiça criminal.
Cumpre salientar que a proteção da vítima, por si só, constitui fundamento autônomo e suficiente para a decretação da prisão. A menor encontra-se em situação de extrema vulnerabilidade, em razão dos abusos sofridos.

As condições pessoais favoráveis

que alega possuir o paciente não são, em si mesmas, suficientes para concessão da liberdade provisória, quando a prisão processual se encontra justificada nos pressupostos do art. 312, do CPP. Nesse diapasão, é o teor da súmula nº 08, desta Corte:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”.

A propósito, destaco o seguinte precedente do STJ no mesmo sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE NÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. ANTECIPAÇÃO DE PROVAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.

1. Não há "nulidade na citação por edital se o acusado não foi encontrado nos endereços mencionados em diversas peças constantes dos autos, inclusive do inquérito policial, não havendo uma exigência absoluta para que se proceda a uma pesquisa nos cadastros de todos os órgãos onde o denunciado possa ter declinado suas informações pessoais" (RHC n. 45.958/PB, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 1º/3/2018, DJe 12/3/2018).

2. Inexistente ilegalidade pela citação por edital, consignando as instâncias ordinárias que todos os meios empregados para efetuar a citação do paciente foram infrutíferos, conforme certidões acostadas, ensejando, por conseguinte, a citação editalícia, caracterizando, conforme consta dos autos, evasão do distrito da culpa e justificativa válida para determinação da prisão preventiva.

3. A matéria referente à ilegalidade da antecipação de provas, sem observância da Súmula 455/STJ, não foi analisada na origem, o que impede o seu conhecimento inaugural por esta Corte Superior, sob pena de supressão de instância.

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 890.442/PE, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024.)

Ante o exposto, pelas razões expostas e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço da impetração e denego a ordem de
habeas corpus
.

É o meu voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 16/12/2025